Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001002-10.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JOAO FERREIRA - CPF: 177.293.941-20 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 495.753.501-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VERSÕES DO RECORRENTE E DA VÍTIMA - CONTRADIÇÃO -
ÚNICA ARMA BRANCA APREENDIDA NO LOCAL DO CRIME -
DÚVIDA SOBRE A ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4a Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(MOUGENOT, Edmilson Bonfim. Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de
legítima

defesa
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE, N.U 0018701-65.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001002-10.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE(S): JOÃO FERREIRA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal (Código 213084), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil - art. 121, § 2o, I c/c art. 14, II, todos do CP - (fls. 145/155).

O recorrente afirma que agiu em legítima defesa.

Requer provimento para que seja absolvido sumariamente (fls. 161/165).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (fls. 166/171).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 287).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. Almejada absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa. Inviabilidade. Circunstância que somente pode ser reconhecida na primeira fase do rito escalonado quando comprovada estreme de dúvida, o que não se verifica no caso em tela. Análise da questão pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 190/196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 14 de novembro de 2015, por volta das 21h30min, em sua residência, conforme endereço supramencionado, por motivo fatil, utiIizando-se de uma arma branca (faca), desferiu três golpes em seu sobrinho, ora vitima, José Antonio Ferreira dos Santos, ocasionando-lhe feridas perfuro incisas saturadas nas regiões torácica bilateral e no terço médio da perna direita, conforme Laudo de Exame de Lesão Corporal anexo, somente não ocorrendo o evento morte porque o ofendido conseguiu se desvencilhar do deninciado e fugiu dali, restando, assim, demonstrada a sua intenção homicida. [...]

Ante ao exposto, o denunciado JOÃO FERREIRA, vulgo “JOÃO CANGUÇU”, está incurso no artigo 121, parágrafo 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, [...] sendo o acusado pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Juri.”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - fls. 11/14).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A materialidade delitiva é demonstrada indiciariamente pelo exame de corpo de delito indireto de fls. 58/59, o qual aponta ter sido a vítima atingida por instrumento perfuro que lhe causou feridas perfuro incisas suturadas, medindo 3,0 centímetros nas regiões torácica bilateral e no terço médio da perna direita.

Presente, ainda, laudo pericial atestando a eficiência da faca utilizada pelo acusado, bem como a presença de sangue humano da arma (fls. 85/90).

A autoria delitiva é revelada pelos depoimentos da vítima, testemunhas e pela confissão qualificada do próprio acusado, em juízo.

Quando inquirido em juízo, o acusado João Ferreira confirmou ter desferido duas facadas contra seu sobrinho José Antônio Ferreira dos Santos, alegando ter agido em legítima defesa, eis que, em tese, a vítima após um atrito verbal teria tentado lhe atingir também com uma faca, conforme trecho abaixo transcrito: [...]

Ao ser inquirido em juízo, a vítima José Antônio Ferreira dos Santos relatou ter o réu dado causa a um atrito conjugal entre ele e sua esposa, sendo que, ao “tomar satisfação” com o réu, este teria se alterado e lhe atacado com uma faca na região torácica por duas vezes, e por uma vez na região da perna direita, somente não consumando o crime em razão de ele ter reagido às agressões, segurando-o pelo braço e torcendo, momento em que a faca lhe atingiu na região do quadril, conforme trecho do depoimento abaixo transcrito: [...]

A testemunha Antônia Aguinalda Soares da Silva, em juízo, confirmou ter o réu lhe comunicado que seu marido estaria com outra mulher no bar, sendo tal fato posteriormente sido descoberto pela vítima que foi até a casa do réu para “tirar satisfação”, quando se desentenderam e o acusado lhe atingiu com uma faca.

Não obstante o acusado tenha alegado ter agido em legítima defesa, sua versão é isolada dos demais elementos de convicção que compõe o acervo probatório dos autos.

Para incidência do art. 415, do CPP, é necessário que seja demonstrado de forma extreme de dúvidas a ocorrência de pelo menos uma de suas hipóteses (incisos I, II, III e IV), não sendo este o caso dos autos, de modo que, na dúvida, a questão deve ser submetida ao crivo do conselho de sentença. [...]

A existência de animus necandi é demonstrada especialmente pelo local em que a vítima foi atingida pelos golpes desferidos pelo imputado (região torácica bilateral), submetendo a vítima a risco de morte, caso não fosse socorrida.

As provas produzidas demonstram indiciariamente que o delito não se consumou em razão de a vítima ter entrado em luta corporal com o acusado, o impedindo de prosseguir com os golpes.

Comprovada a materialidade, havendo, ainda, confissão qualificada em juízo corroborada por outros meios de prova, igualmente produzidos em juízo, restam satisfeitos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal. [...]

Para análise do caso, é quanto basta, com vistas à prevenção de excesso de linguagem. Nesse sentido, STJ, AgRg no AREsp 370802 / SC, d.j. 22.20.13: [...]

O motivo fútil se revela indiciariamente pelo simples inconformismo do acusado em relação ao fato da vítima ter-lhe interpelado sobre o motivo pelo qual teria afirmado para a sua esposa estar ele com outras mulheres em um bar, circunstância esta que serviu de estopim para as agressões atestadas pelo laudo de fls. 58/59.

Não vislumbrando situação de improcedência manifesta mantenho a qualificadora prevista no inciso II, do § 2o, do art. 121, do CP, imputada na denúncia.

Presentes os requisitos do art. 413, do Código de Processo Penal, acolho a pretensão ministerial e pronuncio JOÃO FERREIRA, vulgo “João Canguçu” como incurso no artigo 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, praticado contra a vítima José Antônio Ferreira dos Santos, devendo o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - fls. 145/155).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Prontuário Médico (fls. 70/73), Laudo de Exame de Corpo de Delito - Perícia em Vivo no 2015/1776/MLBG (fls. 75/76), Mapa Topográfico para Localização de Leões (fls. 76), Termo de Apreensão (fls. 38) e Laudo Pericial no 3.19.2015.22858-01 (fls. 109/114), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Valdinei Alves Borges e Jorge Luiz Borgens dos Santos, policiais militares (fls. 17/18 e 20), José Antonio Ferreira dos Santos, vítima (fls. 46/47), Antonia Aguinalda Soares da Silva, companheira da vítima (fls. 50/51), e o interrogatório de JOÃO FERREIRA, recorrente conhecido por “João Canguçú” (fls. 21/23).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar
Valdinei Alves Borges, os investigadores de polícia
André Bressan Vieira e Roolhemberg Marques Prestes, a vítima

José Antonio Ferreira dos Santos
, a
companheira da vítima, Antonia Aguinalda Soares da Silva,
assim como o recorrente (Relatório de Mídias de fls. 183/184).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 14.11.2015, aproximadamente 21h30m, o recorrente
desferiu 3 (três) golpes de faca contra a vítima José Antonio Ferreira dos Santos, seu sobrinho, causando lesões incisivas medindo 3cm (três centimetros),

nas regiões
“toráxica bilateral e no terço médio da perna direita”
,

conforme
Laudo de Exame de Corpo de Delito - Perícia em Vivo no 2015/1776/MLBG (fls. 75/76);

- o recorrente

confessou, tanto em sede policial quanto em Juízo, ter esfaqueado

José Antonio Ferreira dos Santos, mas alegou ter agido, pois a vítima teria ido até sua residência e lhe ameaçado de morte, atingido-o também com um golpe de faca; o desentendimento teria sido motivado pelo descontentamento da vítima quanto à revelação do recorrente, para sua companheira Antonia Aguinalda Soares da Silva, de que ele estava em um
“cabaré dançando com mulherada”

(fls.
21/23
e Relatório de Mídias de fls. 183/184).

- a vítima,
em ambas as fases da persecução penal, admitiu a discussão iniciado pelo motivo relatado pelo recorrente, todavia negou a ameaça de morte, estar armado e ter golpeado o recorrente;

- a companheira da vítima,
Antonia Aguinalda Soares da Silva, confirmou a revelação, pelo recorrente, de que seu marido estava em
“bar com mulherada”
, bem como
que a vítima foi até a casa do recorente
“tirar satisfação”
; que foi até a casa do recorente atrás da vítima e quando lá chegou visualizou apenas seu
“marido caído no chão tentando evitar as facadas”

(fls.
50/51 e
Relatório de Mídias de fls. 183/184).

Dito isso, vejamos.

A versão do recorrente no sentido de que a vítima lhe atigiu com uma faca antes de ter desferido os golpes contra ela, se contrapõe à narrativa da vítima, a qual asseverou estar desarmada no momento da discussão.

Note-se que o recorrente também fora submetido a exame pericial, porém não fora constatada qualquer lesão por arma branca (Laudo Pericial no 2015/1757/MLBG - fls. 78/79).

A única arma apreendida no local do crime foi a faca utilizada pelo recorrente (
fls. 38 e 109/114)
.

Nesse cenário fático, não se verifica, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão.

Com efeito, a
absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

A propósito, ensina Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada.

A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4a Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de
legítima

defesa
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE, N.U 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020